Tribunal: TJMT
Processo: 0015649-32.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0015649-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 078.792.961-15 (VÍTIMA), JEAN MAX ANUNCIACAO SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jean Max Anunciação Santos
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0015649-32.2019.811.0042 (Código 572741), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação criminal (Id. 23359465/23359467). Em suas razões,
pleiteia-se a absolvição da acusação de prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico, para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, bem como, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo sua aplicação em grau máximo. Além de reformar a decisão para o cumprimento da pena em regime aberto.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto por
Jean Max Anunciação Santos
, para que seja mantida incólume a sentença proferida pelo juízo singular. (Id. 23359485/23359487).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 28668971), sintetizando o entendimento conforme segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU AO ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS QUE INSTRUÍRAM OS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO OU, QUANDO NÃO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PROVA ORAL QUE CONVALIDA OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL – VALIDADE DO TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS – NÃO HÁ ESPAÇO PARA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRA FIGURA PENAL – O ACUSADO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, POR SER ELE REINCIDENTE –
DESPROVIMENTO AO APELO
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020